Tribunal: TJES
Processo: 5005975-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005975-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAELSON DE PAULA CUNHA LOPES e outros (2)

AGRAVADO: MAYARA CÂNDIDO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATOS NEGROS APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO EM LISTA DE COTAS. IRDR. TESE VINCULANTE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que revogou liminar anteriormente deferida para determinar a republicação de edital de classificação geral de concurso público municipal, com exclusão, da lista de cotas raciais, dos candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência. Os agravantes sustentam violação ao art. 3º, §1º, da Lei nº 12.990/2014 e ao edital do certame, afirmando que candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência não poderiam ocupar vagas reservadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da liminar foi legítima diante da existência de IRDR instaurado para uniformização da controvérsia acerca da aplicação das cotas raciais em concursos públicos; e (ii) estabelecer se candidatos negros aprovados na ampla concorrência devem ser automaticamente excluídos da lista de cotas, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 12.990/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso prevê que os candidatos cotistas concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às de ampla concorrência, reproduzindo o caput do art. 3º da Lei nº 12.990/2014, mas não estabelece a exclusão automática da lista de cotas dos candidatos aprovados na ampla concorrência.

4. A controvérsia acerca da aplicação prática do art. 3º, §1º, da Lei nº 12.990/2014 gerou interpretações divergentes nos tribunais, circunstância que motivou a instauração do IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000.

5. A decisão agravada atua com prudência ao suspender os efeitos da liminar para evitar interferência em política pública em fase avançada de execução e prevenir insegurança jurídica decorrente de decisões conflitantes.

6. O Tribunal Pleno do TJES fixou tese vinculante no IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000 no sentido de que candidatos negros ou indígenas aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência devem ser nomeados conforme a lista que lhes proporcione posição mais vantajosa.

7. A exclusão automática do candidato da lista de cotas pode gerar prejuízo funcional, inclusive quanto à escolha de lotação e antiguidade, contrariando os princípios da isonomia e da finalidade das ações afirmativas.

8. O Município demonstrou ter adotado sistemática compatível com a tese firmada no IRDR, assegurando ao candidato cotista a classificação mais benéfica, sem exclusão obrigatória da lista de cotas.

9. A pretensão dos agravantes contraria o entendimento vinculante firmado pelo Tribunal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que revogou a liminar anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia acerca da permanência de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência em listas de reserva de vagas submete-se à tese vinculante firmada em IRDR.

2. Candidatos negros ou indígenas aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência podem ser mantidos na lista que lhes assegure posição mais vantajosa.

3. A exclusão automática de candidatos cotistas da lista de reserva de vagas pode violar os princípios da isonomia e da finalidade das ações afirmativas.

4. Deve ser mantida a decisão judicial alinhada à tese vinculante fixada em IRDR pelo Tribunal competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.990/2014, art. 3º, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, trânsito em julgado em 25.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Instrumento interposto por
MAELSON DE PAULA CUNHA LOPES E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que revogou a liminar anteriormente concedida no Mandado de Segurança n.º 5004585-90.2025.8.08.0048. A decisão anterior determinava a republicação do edital de classificação geral do concurso regido pelo Edital n.º 001/2024, com exclusão, da lista de cotas, dos candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência, impetrado por três professores (Maelson de Paula Cunha Lopes, Aline Cristina de Oliveira Pinto e Denis Loureiro de Jesus) contra atos do Município de Serra/ES, representado pela Secretária Municipal da Educação e pelo Secretário Municipal de Gestão e Planejamento.

Os impetrantes participaram de concurso público para o cargo de Agente de Suporte Educacional, concorrendo às vagas destinadas a candidatos cotistas (negros). No entanto, alegam que foram preteridos porque candidatos cotistas que obtiveram pontuação suficiente para a ampla concorrência foram mantidos nas vagas reservadas. Isso, segundo sustentam, violou o art. 3º, §1º, da Lei nº 12.990/2014, que determina que candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência não devem ser computados nas cotas.

Requereram, liminarmente, que seja suspensa a nomeação e posse dos candidatos aprovados, com a republicação do edital de classificação geral, excluindo da lista de cotistas aqueles aprovados pela ampla concorrência. No mérito, pedem a confirmação da liminar e a nomeação dos impetrantes como cotistas. Pleiteiam ainda gratuidade de justiça, a notificação dos impetrados para prestar informações, intimação do Ministério Público e juntada dos documentos.

Na decisão de primeiro grau, proferida em 2 de abril de 2025, o Juízo
a quo
, inicialmente, deferiu parcialmente o pedido liminar formulado ,entendendo que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não devem ser computados nas vagas reservadas. Constatou também o perigo de dano, dado o estágio avançado do concurso e a iminência de nomeações e posses.

Dessa forma, determinou a republicação do edital de classificação geral, com a exclusão, da lista de cotistas, dos candidatos que obtiveram nota suficiente para constar na ampla concorrência, até o julgamento definitivo da demanda. Fixou o prazo de 15 dias para o cumprimento da ordem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A decisão também concedeu assistência judiciária gratuita aos impetrantes e determinou a intimação das autoridades coatoras e do Ministério Público.

Todavia, posteriormente, na decisão de 15 de abril de 2025, a douta juíza revogou a liminar anteriormente concedida, ante pedido de reconsideração apresentado pelo Município de Serra, que alegou que a controvérsia sobre a forma correta de aplicação das cotas raciais em concursos públicos está submetida a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O Município argumentou que a manutenção da liminar poderia gerar instabilidade jurídica e decisões conflitantes, além de interferir no cronograma de provimento de cargos públicos, afetando a continuidade dos serviços educacionais. Também destacou que a tese até então predominante no julgamento do IRDR é de que o candidato cotista aprovado na ampla concorrência pode escolher em qual das listas deseja ser computado, a fim de obter melhor classificação.

A juíza reconheceu que a tese em discussão no IRDR corresponde diretamente ao objeto do Mandado de Segurança e, por isso, considerou prudente suspender os efeitos da liminar concedida anteriormente, permitindo que o concurso público siga seu curso normal, até que o TJES resolva definitivamente a controvérsia.

Irresignados,
MAELSON DE PAULA CUNHA LOPES E OUTROS
interpõem agravo de instrumento alegando, em síntese, que a revogação da liminar foi indevida, pois se baseou em suposto conflito com um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em trâmite no TJES. No entanto, sustentam que o IRDR mencionado (processo 5008769-73.2024.8.08.0000) trata de concursos estaduais regidos pela Lei 11.094/2020, que não se aplica ao concurso municipal dos agravantes, o qual foi regido pelo edital de 2024, posterior à revogação dessa norma.

Aduzem que a matéria tratada no IRDR refere-se à possibilidade de o candidato cotista escolher entre figurar na ampla concorrência ou na lista de cotas, enquanto o Mandado de Segurança baseia-se na aplicação do art. 3º, §1º, da Lei 12.990/2014, que veda expressamente que candidatos negros aprovados na ampla concorrência ocupem vaga de cotas.

Ressaltam ainda que o edital do concurso do Município de Serra prevê a aplicação da regra legal, e que a revogação da liminar viola os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, causando grave risco de consolidação de situação jurídica irreversível, já que o concurso está em fase de nomeações e posse.

Pois bem.

De fato, o edital do concurso (item 3.6) prevê que os candidatos optantes pela reserva de vagas
“concorrerão concomitantemente às vagas que lhes são reservadas e às de ampla concorrência”
, reproduzindo o caput do art. 3º da Lei Federal n.º 12.990/2014. Todavia, o edital não contempla a exclusão automática desses candidatos da lista de cotas quando aprovados dentro das vagas de ampla concorrência, como determina o §1º daquele artigo.

Essa omissão, conquanto relevante, insere-se no contexto de interpretação conflitante da norma federal, cuja aplicação prática tem suscitado decisões divergentes em diversos tribunais, inclusive neste egrégio Tribunal de Justiça, o que motivou a instauração do IRDR n.º 5008769-73.2024.8.08.0000.

Nesse ponto, penso que a decisão agravada agiu com prudência, ao suspender os efeitos da liminar para evitar interferência indevida na execução de política pública sensível e em fase avançada de execução, cuja matéria estava submetida à uniformização por meio do IRDR.

Ocorre que a questão jurídica objeto deste recurso foi pacificada pelo Egrégio Tribunal Pleno desta Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5008769-73.2024.8.08.0000, que transitou em julgado em 25/07/2025.

Naquela oportunidade, prevaleceu a tese divergente inaugurada pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de que a exclusão automática do candidato da lista de cotas poderia lhe causar prejuízo (como na escolha de lotação ou antiguidade), ferindo o princípio da isonomia e a própria finalidade da ação afirmativa ao preterir um candidato com melhor nota.

Assim, foi fixada a seguinte tese jurídica vinculante:

"Os candidatos negros ou indígenas, aprovados dentro do número de vagas ofertadas para ampla concorrência nos concursos públicos com resultados homologados até a data da publicação da Lei Estadual nº 12.010/2023, serão nomeados conforme a lista de classificação que permitir a sua convocação em posição que lhe seja mais vantajosa".

No caso concreto, o Município de Serra demonstrou, em suas contrarrazões e nas informações prestadas, que adotou justamente a sistemática consagrada pelo IRDR, garantindo que o candidato cotista figure na lista que lhe assegure a melhor colocação (seja na ampla concorrência ou na cota), sem que haja exclusão obrigatória que resulte em preterição de quem obteve melhor pontuação final.

A pretensão dos agravantes de compelir a Administração a excluir os candidatos da lista de cotas, independentemente de qual posição seja mais vantajosa para eles, caminha em sentido oposto à tese firmada por este Tribunal. No mesmo sentido opinou a douta Procuradoria de Justiça (ID 18238485).

Portanto, estando o ato administrativo impugnado e a decisão agravada em consonância com o entendimento vinculante firmado no IRDR nº 5008769-73.2024.8.08.0000, não há reparos a serem feitos no decisum de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada que revogou a liminar, em estrita observância à tese fixada por este Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar